Tribunal: STF
Processo: HC 262988
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU IMINÊNCIA DIRETA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE IR E VIR. VIA INADEQUADA.



    I. Questão em discussão



    1. Impetração na qual se busca o reconhecimento da “ausência de prévia e fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização da busca pessoal conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal”.



    II. Razões de decidir



    2. Não cabe Habeas Corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Incidência da Súmula 695/STF.



    III. Dispositivo



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.